Tribunal: TJMT
Processo: 1078498-39.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078498-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.635.691-71 (RECORRENTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE 19 HORAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, que gerou atraso de aproximadamente 19 horas na chegada ao destino de uma viagem de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1.417/STF ao caso concreto; (
ii
) se a necessidade de manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade; (
iii
) se o atraso de 19 horas, mesmo com a prestação de assistência material, configura dano moral; e (
iv
) se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual determinada no Tema 1.417/STF restringe-se a hipóteses de caso fortuito externo. No caso, o cancelamento por “manutenção não programada” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que autoriza a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
) para afastar a suspensão do feito.

4. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva. A necessidade de manutenção da aeronave, ainda que imprevista, é um fortuito interno que não afasta o dever de indenizar, pois se insere no risco da atividade empresarial, configurando falha na prestação do serviço.

5. O atraso de 19 horas na chegada ao destino final frustrou a legítima expectativa de uma viagem de lazer, configura dano moral, ainda que a companhia aérea tenha prestado assistência material.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, sendo a redução para R$ 6.000,00 mais adequada às particularidades do caso e alinhada aos precedentes deste colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A suspensão processual determinada no Tema 1.417/STF, que versa sobre a responsabilidade civil de companhias aéreas, restringe-se a hipóteses de caso fortuito externo, não se aplicando aos casos de cancelamento ou atraso decorrentes de fortuito interno, como a necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que autoriza a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
) para o prosseguimento do feito. 2. A necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, e, portanto, não exclui a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. O atraso de 19 horas em voo doméstico, que frustra a programação de viagem de lazer, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, cujo valor indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e os precedentes do colegiado, justificando-se a redução do quantum quando se mostra excessivo.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 926, 927, 489, § 1º, V e VI, do Código de Processo Civil;
Arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor;
Arts
. 405 e 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STF
: Tema 1.417.
STJ
: REsp 974.138/SP (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
09/12/2016); REsp 1807242/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/08/2019); REsp 1796716/MG (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
29/08/2019);
AgRg
no
AREsp
253.665/SC.
TJMT
: N.U 1043646-62.2020.8.11.0001 (Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
DJe
18/02/2022).
Turmas Recursais/MT
: N.U 1032179-52.2021.8.11.0001 (Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
DJe
07/06/2024); N.U 1010931-59.2023.8.11.0001 (Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
DJe
29/09/2023); N.U 1007914-15.2023.8.11.0001 (Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
DJe
16/09/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078498-39.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: MATEUS SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATEUS SILVA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Maceió/AL, com chegada prevista para 09/10/2025, às 16h05; b) o voo de conexão em Brasília/DF (BSB-SSA) foi cancelado, o que o fez chegar ao destino final apenas em 10/10/2025, às 11h35, acumulando um atraso de aproximadamente 19 horas; c) a alteração causou esgotamento físico e mental e frustrou o planejamento de sua viagem de lazer. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da companhia aérea; b) a necessidade de manutenção não programada da aeronave, alegada pela ré, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar; c) o atraso de 19 horas supera o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço; d) a assistência material prestada não elide o dano moral, que, em casos de atraso significativo, é presumido (
in
re

ipsa
). Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; b) o cancelamento ocorreu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, medida indispensável para garantir a segurança dos passageiros, o que configura excludente de responsabilidade; c) prestou toda a assistência material necessária ao passageiro, incluindo hospedagem, alimentação e acesso à sala VIP, o que minimizou os transtornos; d) o atraso, por si só, não gera dano moral indenizável, não havendo prova de lesão extrapatrimonial concreta; e) subsidiariamente, o valor de R$ 10.000,00 é desproporcional e gera enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 351742373), não foram apresentadas as
contrarrazões
, conforme certidão de ID 351742374.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu um sistema de precedentes vinculantes (
arts
. 926 e 927) que visa promover a estabilidade, a isonomia e a segurança jurídica. Juízes e tribunais devem observar as teses firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, em recursos especiais e extraordinários repetitivos e em súmulas vinculantes.

A não aplicação de um precedente invocado pela parte exige fundamentação explícita do julgador, demonstrando a existência de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), conforme o art. 489, § 1º, V e VI, do CPC.

A técnica do
distinguishing
(distinção) consiste em demonstrar que um caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que o diferenciam do precedente invocado, afastando a aplicação de sua
ratio

decidendi
sem, contudo, negar sua força vinculante para casos efetivamente análogos.

No caso em análise, a recorrente pleiteia a suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF. Contudo, a controvérsia dos autos não se amolda à matéria afetada, justificando a aplicação da técnica da distinção.

A suspensão processual determinada pelo STF no Tema 1.417 abrange apenas controvérsias sobre atraso ou cancelamento de voo decorrentes de caso fortuito externo, como condições meteorológicas adversas ou ordens de autoridades.

No entanto, problemas como
overbooking
ou manutenção não programada da aeronave configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo, portanto, alcançados pela suspensão.

Nos presentes autos, a própria companhia aérea recorrente confessa, tanto na contestação (ID/PJe2 351742365) quanto no recurso inominado (ID/PJe2 351742371), que o cancelamento do voo se deu em razão de “
necessária manutenção não programada da aeronave
”.

Por se tratar de fortuito interno, a hipótese não se submete à controvérsia do Tema 1.417/STF, razão pela qual afasto a preliminar de suspensão, em conformidade com a decisão já proferida por esta relatoria (ID/PJe2 363064389).

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva, com culpa presumida. Essa responsabilidade, no entanto, é afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ
//
REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016
,
D
Je
09/12/2016)”

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de voo doméstico.

A recorrente sustenta que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada na aeronave, o que afastaria sua responsabilidade. Contudo, a necessidade de manutenção, ainda que imprevista, é considerada fortuito interno, pois se trata de um fato inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando causa excludente de responsabilidade.

Ademais, o atraso de aproximadamente 19 (dezenove) horas na chegada do recorrido ao seu
destino final
, Maceió/AL, é incontroverso, conforme se observa da comparação entre o bilhete original (ID/PJe2 351740898) e o cartão de embarque do novo voo (ID/PJe2 351742350). O itinerário inicial previa chegada para as 16h05min do dia 09/10/2025, mas o passageiro só desembarcou às 11h35min do dia 10/10/2025.

Ainda que a companhia aérea tenha prestado assistência material ao passageiro, com a oferta de hotel e alimentação (ID/PJe2 351742371), esta medida, embora cumpra um dever regulamentar, não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos decorrentes do atraso expressivo.

Portanto, está configurada a conduta ilícita da recorrente.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o contratempo comum.

Conforme o STJ, devem ser analisados fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas e suporte material (alimentação, hospedagem) pela companhia aérea, a prestação de informações claras e a perda de compromissos inadiáveis pelo passageiro:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo (...), não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (...) 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. (...) (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)”.

No caso, a falha na prestação do serviço impediu que a parte recorrida desfrutasse de uma viagem de férias programada (ID/PJe2 351740894), frustrando uma expectativa legítima e significativa, o que caracteriza o dano moral.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada neste sentido:

“(...) 2. A frustração das férias em família, diante da indevida proibição do embarque para realizar a viagem programada, somada à necessidade de remarcação das passagens com altos custos, inclusive de multa, extrapola os limites do mero aborrecimento e gera dano moral. (...) (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”.

Em igual forma: TJMT. N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

No caso, considerando o atraso
de 19 horas
e a finalidade da viagem (lazer)
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo. Por isso, a redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) é medida mais adequada e proporcional, alinhada aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mantendo-se os demais termos da decisão.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026